Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-86.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013497-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), JURANDI GUIA DE MAGALHAES - CPF: 327.517.021-04 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SUSPENDER O CONTRATO DE CONSÓRCIO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O DIREITO DOS DEMAIS CONSORCIADOS DO GRUPO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A irresignação do recorrente não se deu imediatamente, após o ato de assinatura do contrato questionado, mas, sim, após voluntariamente ter ofertado lance na assembleia do grupo de consórcio e ter sido contemplado com o crédito que, inclusive, já fez uso, o que denota claro comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JURANDI GUIA DE MAGALHÃES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1001106-43.2020.811.0051, ajuizada em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os contratos de consórcio para aquisição de bens móveis e serviços e o de alienação fiduciária de nº 00848572 e 00848657, respectivamente, os quais foram celebrados perante a empresa agravada.

Para tanto, aduz o agravante ter sido induzido a erro, no instante em que assinou um contrato de grupo de consórcio, quando na verdade seu intuito era contratar empréstimo para aquisição de um veículo automotor.

Segue narrando que, logo na primeira assembleia do grupo de consórcio, ofertou lance no valor de R$ 28.131,48 (vinte e oito mil cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), tendo sido contemplado com a carta de crédito no valor R$ 40.650,00 (quarenta mil seiscentos e cinquenta reais), a qual foi utilizada para aquisição de um veículo de apenas R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).

Assevera que a diferença do valor das operações, ou seja, entre o lance ofertado e o bem adquirido, denota a má-fé da empresa agravada, mormente por ser evidente nos autos a desnecessidade de aquisição do plano de consórcio, quando possuía quase a integralidade do valor do bem pretendido, sendo medida de rigor, portanto, a imediata suspensão dos efeitos do contrato celebrado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia suspender os contratos de consórcio para aquisição de bens móveis e serviços e o de alienação fiduciária de nº 00848572 e 00848657, respectivamente, os quais foram celebrados perante a empresa agravada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada.

Consoante se verifica do exame acurado dos autos do processo, não há justificativa plausível para o deferimento de medida urgente, sobretudo, porque a decisão objurgada teve por escopo, justamente resguardar o direito dos demais consorciados, os quais ainda aguardam a contemplação para retirada do bem móvel, sendo evidente o desequilíbrio ao demais participantes, caso houvesse a suspensão das obrigações do agravante.

Nesse particular, cumpre registrar que a irresignação do recorrente não se deu imediatamente, após o ato de assinatura do contrato questionado, mas, sim, após voluntariamente ter ofertado lance na assembleia do grupo de consórcio e ter sido contemplado com o crédito que, inclusive, já fez uso, o que denota claro comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020